Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-37.2021.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL. LESÃO CONSOLIDADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TEMA 177 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O auxílio-acidente, conforme disposto no artigo 86, da Lei 8.213/1991, é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme situações discriminadas no regulamento. 1.1. O termo inicial do benefício, nos moldes do parágrafo 2o desse mesmo artigo, é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria.

2. Comprovada em perícia judicial a incapacidade parcial e permanente, de caráter multiprofissional, em razão de o autor apresentar lesão consolidada com debilidade dos membros superiores, é cabível a conversão automática do auxílio-doença em auxílio-acidente, consoante Jurisprudência desse Tribunal de Justiça.

3. Inexiste violação ao entendimento fixado no Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federal, quando não verificada a imposição de reabilitação profissional do apelado, mas tão somente o restabelecimento do auxílio-doença acidentário até a sua reabilitação administrativa, cuja análise de elegibilidade fica a cargo da apelante, bem como a condenação prévia de aposentadoria por invalidez.

4. Recurso conhecido e não provido.